Tribunal: TJDFT
Processo: 0735757-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. FURTO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/3. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com a Súmula n. 511 do Superior Tribunal de Justiça, é possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.
2. Na hipótese, verificou-se que a ré é primária, o valor dos bens subtraídos não superou o do salário-mínimo vigente à época dos fatos e a qualificadora do crime de furto é objetiva. Portanto, presentes todos os requisitos para o reconhecimento do privilégio.
3. Recurso provido.